Tribunal: STF
Processo: RE 1584589
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais de justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 ED-AgR/SP – Recurso provido.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega violação ao arts. 102, § 2º, da CF/1988, bem como ao entendimento desta CORTE firmado nas ADIs 4.357 e 4.425, defendendo a aplicação da TR “como critério de atualização de precatório municipal no período compreendido entre 2009 e 2015” (Doc. 14, fl. 2).
Sustenta que em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, “para os municípios, a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de atualização dos precatórios só teve efeito a partir de 25.03.2015. A Suprema Corte consignou, expressamente, que deveriam se manter válidos os precatórios EXPEDIDOS ou PAGOS até esta data“ (Doc. 14, fl. 7).
Aduz que “no julgamento do Rcl 46451 AgR, a Supremo Corte expressamente decidiu que o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral não atingiu a modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. E mais, deliberou que prevalece a data da expedição do requisitório original para atrair a incidência da modulação de efeitos em questão, não necessariamente a data do seu pagamento” (Doc. 14, fl. 9).
Ressalta que “ao afirmar que a aplicação ou não da taxa TR deve ser analisada no momento do pagamento e não na data de expedição do requisitório”, o entendimento do acórdão recorrido “constitui uma clara tentativa de contornar o efeito prospectivo atribuído por esta Suprema Corte (...) Tal entendimento confere, de forma indevida, efeito retroativo à declaração de inconstitucionalidade, em flagrante contrariedade ao comando literal contido no acórdão das ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF” (Doc. 14, fl. 12). 
Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para determinar a aplicação da Taxa Referencial (TR) na correção monetária do precatório conforme os parâmetros definidos nas ADIs. 
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 20).
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional e devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Assim, preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 

Assiste razão à parte recorrente.

No que diz respeito aos consectários leais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 12, fls. 2-5):

“Está-se tratando de precatório expedido em 2000, com depósito realizado em 2017, de maneira que importaria considerar, no caso, a modulação dos efeitos da ADI nº 4.357/DF (que se reporta à de número 4.425); de tal sorte, dever-se-ia observar, a título de atualização monetária, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 62/09, até 25/3/2015, tal como decidido pelo magistrado a quo. A propósito, cabe transcrever trecho do v. acórdão proferido na ADI: (...)
Todavia, no exame dos Embargos de Declaração opostos no RE nº 870.947/SE, afastou-se a tese da modulação dos efeitos do julgamento no concernente à aplicação da TR como critério de correção monetária para o período de 2009 e 2015. A propósito, colhe transcrever a ementa: (...)
Colhe, nesse exato sentido, julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, em sede de Reclamação, oportunidade na qual se apreciou, precisamente, a incidência do IPCA no período anterior a 25/3/2015, matéria definida na Questão de Ordem suscitada nas ADIns 4.357 e 4.425, chamando-se atenção para o fato de que, ao decidir no sentido de que o novo índice se aplica mesmo a precatórios pagos ou expedidos até 25/03/2015, a Corte Suprema consignou que a orientação se encontra alinhada à atual jurisprudência da Corte Constitucional: (...)
No mesmo diapasão encontram-se outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal, como se retira, por exemplo, do AgReg no RE nº 1.285.448 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), de sorte que se se trata de aplicar o IPCA-E, a título de correção monetária do débito a partir da data em que a Lei Federal nº 11.960/09 entrou em vigor, não se cogita da aplicação da tabela modulada.”

Tratando-se o caso dos autos de precatório expedido e/ou pago antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente:

“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 
4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 
5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 
6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 
7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 
2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 
3. Agravo interno conhecido e provido.” (ARE 1450371 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-06- 2025)

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios, correção monetária, TR, juros moratórios e modulação de efeitos. Inexistência de erro material e adequação do acórdão recorrido à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental formalizado contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinar novo julgamento da ação rescisória, nos termos da Súmula Vinculante 17, das ADIs 4.357 e 4.425 e dos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral.
 II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo seria inadmissível por já haver decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.191.564) que teria reformado parcialmente o acórdão rescindendo, tornando o STF competente para eventual rescisória; e (ii) saber se o acórdão do TJ/SP, ao afastar a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 como índices de correção monetária, violou entendimento consolidado do STF quanto à modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e aos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 3. A alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, por suposta incompetência do Tribunal de Justiça local, não procede, pois a decisão agravada reconheceu que embora parte da controvérsia tenha sido resolvida em anterior recurso extraordinário (ARE 1.191.564), remanesciam fundamentos relevantes (como a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009) que não foram examinados naquele julgamento, justificando a necessidade de novo julgamento à luz da jurisprudência superveniente do STF 4. O acórdão do TJ/SP afastou a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 em contrariedade ao entendimento consolidado por esta Corte, segundo o qual a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 assegura a aplicação da TR aos precatórios expedidos até 25.3.2015 e a superação da coisa julgada, nos termos dos temas 1.170 e 1.361, é válida para adequar títulos aos novos parâmetros constitucionais. 5. Ainda que houvesse controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda, tal fato não impede a atuação desta Suprema Corte quando há posterior consolidação jurisprudencial com efeito vinculante e repercussão geral, não se tratando de violação literal de norma jurídica, mas de readequação do título à jurisprudência atual. 
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.357 e 4.425, temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, Súmula 343 do STF, RE 1.048.518 AgR, ARE 1.361.461 AgR.” (ARE 1492808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 
1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 
2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1487232 AgR / DF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27-08-2024)

O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE sobre a matéria, razão pela qual merece ser reformado.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.

Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 

- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente